Tribunal: TJPA
Processo: 0002584-25.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002584-25.2018.8.14.0105

APELANTE: GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º A, I, DO CPB.

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, inclusive o próprio depoimento do denunciado, a autoria delitiva a ele atribuída.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Geraldo Antônio do Nascimento
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º A, I, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 7631078, de forma sintética,
que no dia 30.06.2018, por volta de 07h, no Ramal do Taperaçu, na PA-252, Km 08, Zona Rural, do município de Concórdia do Pará, o apelante, na companhia do nacional RAIMUNDO JOSICLEISON LIMA DE SOUZA, invadiram a residência da vítima, e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) das vítimas MARIA EDINETE ASSUNÇÃO DE SOUZA e IZÍDIO MACIEL.

Em razões recursais, ID 7631107,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, sendo a palavra da vítima única prova existente no processo, que não pode sustentar uma decisão condenatória.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À douta revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, sendo a palavra da vítima única prova existente no processo, que não pode sustentar uma decisão condenatória.

Em que pese a tese esposada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente pretensão não merece prosperar, existindo material probatório firme e contundente o suficiente para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, MARIA EDINETE ASSUNÇÃO DE SOUZA, disse em juízo, mídia presente à ID 7631101 e ss.,

que
o apelante e seu comparsa chegaram na casa da vítima trazendo um trabalhador como refém; que empunhavam duas armas de fogo; que o recorrente era muito violento, inclusive tendo agredido a depoente; que o recorrente somente foi preso porque foi baleado pelo seu comparsa, caindo na calçada, onde ficou até a chegada da polícia.

O apelante,
GERALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 7631105 e ss
., confirma que foi até a casa da vítima para roubar, no entanto, aduz que estaria bêbado e que o seu comparsa lhe levou ao local sem ele saber que era para assaltar; que estava no bar e conheceu o outro elemento nesse momento; que confirma que seu comparsa era quem estaria armado; que somente assaltou porque estava bêbado e foi convencido; que em virtude do tiro que levou passou oito dias no Hospital Metropolitano.

Assim, apesar da irresignação da defesa, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação do denunciado no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido o denunciado pela vítima, sem qualquer sombra de dúvida, além do que, o próprio acusado confirmou que participou do crime em questão, no entanto, afirma que somente praticou a conduta delitiva porque foi convencido pelo seu comparsa e que estaria bêbado naquele momento.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, no caso aqui em estudo o próprio depoimento do denunciado, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 02/04/2024